Tribunal: TJBA
Processo: 0555087-75.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0555087-75.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVAMAR DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
SILVIO LUIS COSTA SOUSA, KAWAN COSTA DOS SANTOS SILVA

APELADO: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil
e
processual civil. Recurso de agravo interno. Previdência complementar. Restituição de valores recebidos de boa-fé. Indeferimento de aposentadoria por invalidez pelo INSS. Pagamento indevido por erro da entidade previdenciária. Impossibilidade de devolução. Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática que
rejeitou os embargos de declaração e manteve o
decisum ad quem
que
deu provimento ao recurso de apelação,
este
interposto p
ela
or
a agravada,
afastando a obrigação desta na devolução de valores recebidos a título de benefício complementar de aposentadoria, sob fundamento de que o pagamento indevido decorreu de erro da entidade previdenciária e que a beneficiária agiu de boa-fé

II. Questão em discussão

2.
V
erificar se é cabível a restituição de valores pagos por entidade de previdência complementar
após a cessão do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, ainda que indevidamente pagos por erro da entidade de previdência complementar, não estão sujeitos à devolução, em razão do caráter alimentar da verba e da confiança legítima do beneficiário (REsp 1.626.020/SP).

4. A boa-fé do assistido se presume, especialmente quando o pagamento decorre da percepção concomitante de benefício pelo INSS, mesmo que posteriormente indeferido, sendo incabível transferir ao beneficiário a responsabilidade por erro de interpretação normativa da entidade previdenciária.

5
. A decisão monocrática baseou-se em jurisprudência pacífica do STJ, o que legitima o julgamento nos termos da Súmula 568 do referido Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno na
apelaçã
o
nº

0555087-75.2014.8.05.0001
, em que figuram como agravante
IVAMAR DOS SANTOS SILVA
e, como agravada,
FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.